Tribunal: TJPA
Processo: 0811175-36.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811175-36.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR GUSMAO DA HORA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811175-36.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR GUSMÃO DA HORA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta contra administradora de consórcio. O autor alegou ter sido induzido a contratar sob a promessa de contemplação em 30 dias, o que não ocorreu, pleiteando a rescisão contratual, restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de consórcio em razão de suposta promessa enganosa de contemplação imediata, apto a justificar a rescisão contratual, a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa informando que não há garantia de data para contemplação, condicionando-a a sorteio ou lance, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

4.

Não há nos autos prova de que a administradora ou seus prepostos tenham feito promessa concreta de contemplação imediata, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação do contrato e de restituição imediata dos valores, que somente é devida ao final do grupo, conforme previsão contratual e Súmula 15 das Turmas Recursais do TJPA.

6.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta ilícita ou de repercussão extraordinária, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por José Ribamar Gusmão da Hora contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais (Proc. nº 0811175-36.2021.814.0040), movida em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pleito do autor referente à restituição imediata de valores, sendo certo que os valores deverão ser restituídos ao final do prazo do grupo consorciado. Julgo ainda improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade da Justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: que foi vítima de propaganda enganosa, consistente na promessa de contemplação imediata; que a responsabilidade da administradora subsiste ainda que a contratação tenha sido intermediada por prepostos ou representantes; deve ser decretada a anulação do contrato por vício de consentimento, com restituição integral e imediata das parcelas pagas, acrescidas de juros e correção monetária; e que é devida indenização por danos morais, diante do engodo sofrido.

Contrarrazões de Id. 22091696.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se em verificar se houve, na contratação realizada entre as partes, vício de consentimento em razão de promessa enganosa de contemplação imediata no consórcio, de modo a justificar a rescisão contratual, a restituição integral e imediata das parcelas pagas e a condenação em danos morais.

Consoante se extrai dos autos, o apelante aderiu a dois contratos de consórcio junto à apelada, pagando a título de adesão e mensalidades o montante superior a R$ 22.000,00.

Alega que a contratação somente ocorreu em razão da promessa de contemplação em 30 dias, circunstância não confirmada na realidade fática, pois jamais foi contemplado.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o contrato era claro quanto às regras de sorteio e lance, inexistindo comprovação do alegado vício de consentimento.

Todavia, razão assiste ao apelante.

Evidencia-se do conjunto probatório que a Apelante não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo prova de que a Apelada, no momento da contratação, tenha prestado informações inadequadas sobre o consórcio, induzindo-a ao erro.

Aliás, em contrário, o que consta dos autos é que no contrato juntado pela própria parte autora, há expressa indicação de que não há garantia de contemplação: “
Atenção: Não há garantia de data de contemplação
” – Id. 22091666 - Pág. 25

A documentação apresentada não permite concluir que a parte Autora tenha sido ludibriada em sua boa fé com a promessa da Recorrida, por seu funcionário, que seria contemplada com o bem objeto do contrato de consórcio, após o pagamento da primeira parcela. O referido contrato só admite a contemplação do bem através de lances e sorteios.

No caso vertente, o autor não demonstrou a ocorrência de quaisquer das causas desconstitutivas do contrato, assim, conforme jurisprudência deste Tribunal
[1]
, não demonstrada a ilicitude ou erro substancial no contrato, inexiste fundamento para o dever de indenizar por danos morais.

Quanto à restituição de valores, não se trata de hipótese de anulação do negócio, mas de eventual desistência ou exclusão do consorciado, casos em que a devolução deve se dar ao término do grupo, na forma da Súmula 15 das Turmas Recursais e conforme expressa previsão contratual.

No que toca ao pleito indenizatório, não se constata ato ilícito praticado pela administradora. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral, salvo em hipóteses excepcionais de repercussão grave, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, ausente comprovação de vício de consentimento ou de conduta ilícita da administradora, deve ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA
: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de restituição de valores pagos a título de adesão em consórcio e de indenização por danos morais, sob alegação de falsa promessa de contemplação imediata após o pagamento da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante foi induzido ao erro no contrato de consórcio, de forma a justificar a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova que demonstre a alegada promessa de contemplação imediata por parte da empresa apelada.

4. O contrato de consórcio, conforme documento assinado pelo apelante, prevê que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, não havendo elementos para caracterizar vício de consentimento.

5. Não demonstrada a ilicitude ou erro substancial no contrato, inexiste fundamento para o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Não configurada falsa promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio. 2. Inexistente vício de consentimento, não há restituição de valores ou indenização por danos morais."" (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL nº
0821637-50.2018.8.14.0301,
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, data do julgamento: 04/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.795/2008 - DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO -
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
- DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DESCONTADOS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E A CLAUSULA PENAL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL A INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000519-78.2010.8.14.0105 – Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 20/10/2014 )

Belém, 28/01/2026